Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama. No cumprimento de sentença requerido por AZENAIDE DE ANDRADE MARIANO em face de UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL LTDA, o magistrado fixou a data da citação na ação de conhecimento como termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a compensação pecuniária por danos morais devidos à exequente. A agravante alega, em síntese, que os juros moratórios devem incidir desde a data do arbitramento na sentença. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se houver risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada do seguinte teor: “Antes, porém, observo que há necessidade de enfrentar a omissão ocorrida nas decisões anteriores acerca da fixação do termo a quo para a incidência dos juros de mora para os danos morais conferidos à exeqüente. Neste contexto, destaco que a coisa julgada fixou somente o termo a quo para a incidência da correção monetária, sendo este a prolação da sentença. Já o termo inicial dos juros de mora não foi fixado, nem na sentença, nem no acórdão de apelação, tampouco em outro momento posterior. Logo, considerando que a relação jurídica havida entre a exeqüente e a executada foi contratual (compra e venda de medicamento), tenho que os juros de mora devem incidir a partir da citação (03/04/2001 – fl. 138 dos autos do processo no 2001.04.1.001095-2). (...) Neste ponto, adianto-me para descortinar que o estabelecimento, neste momento, do termo inicial para a contagem dos juros de mora não constituem ofensa à coisa julgada, visto que pode ser aplicado, de ofício, em qualquer tempo, considerando inclusive o disposto no Enunciado da Súmula no 254/STF e no julgado abaixo: (...) Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao contador judicial para apuração do crédito isolado da exeqüente em face da executada (relativo à condenação por danos morais). Para tanto, o contador judicial deverá observar os seguintes parâmetros: (...) ) os juros de mora serão de 0,5% a.m. entre a citação (03/04/2001) e a vigência do Código Civil revogado (10/01/2003) e de 1% a.m. a partir de 11/01/2003 (vigência do atual Código Civil).” Como visto, a data da citação foi fixada como termo inicial de fluência dos juros de mora, enquanto a agravante pretende que seja a data do arbitramento. A condenação da recorrente ao pagamento de indenização pecuniária por danos morais foi fundamentada no abalo psicológico provocado pelo uso de produto defeituoso (pílula anticoncepcional), que não impediu uma gravidez indesejada pela agravada, sendo certo que foi adquirido gratuitamente em farmácia pública de posto de saúde. Assim sendo, em linha de princípio, o caso não seria de responsabilidade contratual, mas extracontratual. Nessa hipótese, os juros moratórios deveriam fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, verbis: “Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” No entanto, como a situação da parte que recorreu não pode ser agravada (reformatio in pejus), a melhor solução é manter a data da citação como termo inicial dos juros moratórios, tal como fixada na decisão agravada, até mesmo porque criou uma situação mais favorável à agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA